Tribunal: TJES
Processo: 5001222-96.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 5001222-96.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: GRAMASSENA MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (4)

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS ANTES DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. EXCEPCIONALIDADE. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. ESTÍMULO À SOLUÇÃO CONSENSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão interlocutória que postergou a análise de pedidos de penhora de imóveis e de aeronave para momento posterior à citação de todos os executados e à manifestação sobre tratativas de acordo. O agravante pleiteia a reforma do pronunciamento judicial sob a alegação de urgência na constrição patrimonial para evitar a dissipação de bens e a frustração da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a constrição patrimonial imediata de bens de valor vultoso antes da citação de todos os executados, na ausência de demonstração concreta de perigo de dilapidação patrimonial ou de fraude, e se a postergação do exame da medida para estimular a autocomposição atende aos princípios processuais vigentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A constrição patrimonial antes da angularização da relação processual ostenta natureza excepcional e pressupõe a demonstração inequívoca do risco concreto e iminente de dilapidação patrimonial ou insolvência do devedor, conforme as exigências do art. 300, do art. 301 e do art. 830 do Código de Processo Civil.

2. Alegações genéricas de temor de frustração da execução, desacompanhadas de elementos mínimos de prova sobre desvio de bens, fraude ou atos de dilapidação pelos devedores, inviabilizam a concessão da medida constritiva cautelar pretendida.

3. O magistrado conduz o processo com amparo no poder geral de cautela e atua em consonância com as normas fundamentais do processo civil ao postergar a análise de medidas gravosas para prestigiar o dever de estímulo à solução consensual de conflitos, previsto no § 3º do art. 3º e no inciso V do art. 139 do Código de Processo Civil.

4. A decisão judicial que adia provisoriamente o exame da constrição de bens vultosos observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade dispostos no art. 8º do Código de Processo Civil, com o escopo de evitar o acirramento dos ânimos e viabilizar a autocomposição, sem acarretar prejuízo irreparável ao credor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5001222-96.2025.8.08.9101

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (Brasil) S.A.

AGRAVAD
OS
:
GRAMASSENA MÁRMORES E GRANITOS LTDA, KLEBER MASENA ANDRADE BARROS.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

V
OTO

Conforme consta no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim que, nos autos da execução de origem, postergou a análise dos pedidos de penhora de bens (imóveis e aeronave) para após a citação de todos os executados e manifestação sobre tratativas de acordo.

O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de urgência na constrição patrimonial, sob pena de dissipação de bens e frustração da execução. Aduz, ainda, que a manutenção do sobrestamento das medidas executivas é injustificada diante da resistência dos devedores.

Intimados Gramassena Mármores e Granitos Ltda. e Masena Andrade Barros, não apresentaram contrarrazões.

No Id. 19325190, Gramassena Mármores e Granitos Eireli ME e Kleber Massena Andrade Barros chamar o feito à ordem, destacando a irregularidade na representação processual dos agravados TOTAL STONE BOUTIQUE LTDA., BRUMAGRAN PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA., e BGTS AIR, requerendo a regularização com intimação dos respectivos patronos dos agravados e com a consequente reabertura de prazo para contrarrazões.

Despacho determinando a intimação do agravante para esclarecer o interesse recursal em face dos agravados TOTAL STONE BOUTIQUE LTDA., BRUMAGRAN PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA., e BGTS AIR, no que o recorrente esclareceu que o interesse recursal se dá tão apenas na busca de tutela imposição de medida constritiva em face de MÁRMORES E GRANITOS LTDA. e KLEBER MASSENA ANDRADE BARROS.

Decisão inadmitindo o recurso em relação aos agravados BGTS AIR, BRUMAGRAN PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA e TOTAL STONE BOUTIQUE LTDA. e indeferindo pedido de reabertura de prazo para apresentação de contrarrazões.

Passo ao voto.

O cerne da controvérsia reside em ponderar dois princípios basilares do processo de execução: de um lado, o princípio da efetividade, que estabelece que a execução corre no interesse do credor (art. 797 do CPC); de outro, os princípios do devido processo legal, do contraditório, da cooperação (art. 6º do CPC) e da menor onerosidade para o devedor.

A constrição patrimonial antes da angularização da relação processual, por meio da citação de todos os executados, é medida de natureza excepcional. Embora o ordenamento preveja a figura do arresto executivo (art. 830 do CPC), sua aplicação, assim como a de outras tutelas de urgência de natureza cautelar (arts. 300 e 301 do CPC), não é automática. Exige-se, para tanto, a demonstração inequívoca do
periculum in mora
, que, no contexto executivo, se materializa pelo risco concreto e iminente de dilapidação patrimonial ou insolvência do devedor.

No caso em tela, o Agravante fundamenta seu pedido no temor genérico de que a demora na constrição possa frustrar a execução. Contudo, não traz aos autos qualquer elemento de prova, ainda que mínimo, que indique que os Agravados estejam dilapidando seu patrimônio, desviando bens ou adotando conduta fraudulenta. O deferimento de uma medida tão gravosa com base em mera suposição configuraria um atentado à segurança jurídica e ao direito de propriedade.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme em exigir a prova da má-fé ou do risco de insolvência para justificar a constrição prévia de bens, como se extrai da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DE COMPRA DE MERCADORIA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR . AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU FRAUDE CONTRA DEVEDOR. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. A tutela de urgência cautelar prevista no art. 301 do Código de Processo Civil busca assegurar a efetividade da ação principal, pressupondo a existência de probabilidade do direito do autor e de eventual risco ao resultado útil do processo.
2 . Nas medidas assecuratórias, não basta que a parte executada não seja localizada para responder a ação, devendo-se demonstrar concretamente indícios de dilapidação patrimonial, intenção de fraude em desfavor dos devedores ou da sua insolvência. Precedentes do TJES.
3. O infrutífero êxito na localização da parte executada para responder a ação ou a notícia de condutas promocionais ou de liquidação não são fatos que evidenciam atos atentatórios à execução dos valores ou de fraude em face do exequente, não evidenciando os pressupostos da medida cautelar pretendida . 4. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o recurso de agravo interno. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora . Vitória/ES, 02 de setembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50056709520248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Nesse cenário, a decisão do juízo
a quo
não se revela, de forma alguma, desprovida de fundamentação. Ao contrário, demonstra a correta aplicação do poder geral de cautela do magistrado e sua sintonia com as normas fundamentais do processo civil. Ao postergar a análise da penhora, o juiz prestigia o dever de estímulo à solução consensual de conflitos, previsto no art. 3º, § 3º, e no art. 139, V, ambos do CPC. Tal conduta, longe de configurar nulidade, representa uma atuação proativa na busca da pacificação social.

Como bem destacado na decisão de ID 17773895, a "penhora imediata de bens de valor vultoso (aeronave e imóveis) tem o condão de acirrar os ânimos" e frustrar as tratativas de acordo. A postergação da análise, portanto, foi medida proporcional e razoável (art. 8º do CPC), que não causa prejuízo irreparável ao credor — visto que o pedido não foi indeferido, mas apenas adiado — e, ao mesmo tempo, fomenta a autocomposição.

Não há, portanto, que se falar em nulidade ou erro de procedimento. A decisão agravada está devidamente fundamentada na busca pela solução consensual e na ausência de demonstração do
periculum in mora
necessário para a adoção de medidas constritivas excepcionais.

Cabe ressaltar que o magistrado apenas postergou a análise, podendo reavaliá-la a qualquer momento caso as negociações restem infrutíferas.

Ante o exposto, em consonância com a análise perfunctória realizada na decisão de ID 17773895, e com a fundamentação ora aprofundada,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.